Tribunal: STF
Processo: RE 1452106
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. FIXAÇÃO DE VENCIMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO SALARIAL DA CATEGORIA. CABIMENTO. PROVIMENTO DA REMESSA. 



    1. Apelação em face de sentença, que acolheu os pedidos formulados na exordial da presente ação civil pública para condenar o Município de Catolé do Rocha/PB a garantir o piso salarial estipulado em convenção coletiva da categoria, cingida nos termos da ADPF 151, aos servidores, Técnicos em Radiologia. 



    2. Observa-se que nas razões de apelo do CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16 REGIAO, o recorrente pugna pela reforma parcial da sentença, alegando, para tanto, que a base de cálculo do piso salarial definida pelo STF no julgamento da ADPF nº. 151/DF dois salários mínimos na data do julgamento da medida cautelar da ADPF ao qual seria acrescido o 40% de adicional de insalubridade e risco de vida deve ser atualizada anualmente de acordo com o IPCA de modo a se evitar a defasagem do mencionado piso. Os autos também subiram por força de remessa oficial. 



    3. A teor do que preconiza o art. 39, da Constituição da República, os municípios têm competência para instituírem regime jurídico único e os planos de carreira para os seus servidores. No mais, ao dispor sobre a possibilidade de aplicação de direitos específicos dos trabalhadores em geral aos servidores ocupantes de cargo público, a Carta Magna tratou do tema (§ 3º, art. 39) de maneira a excluir expressamente dessa abrangência o piso salarial previsto em seu art. 7º, V. 



    4. Com efeito, se os entes políticos têm autonomia para dispor sobre seus servidores, as normas que disciplinam a relação jurídica havida entre o município e os ocupantes de um cargo público municipal estão contidas em um estatuto próprio, no caso uma lei municipal. Logo, adotado o regime jurídico estatutário para reger as relações funcionais entre os agentes públicos e o município, tal ente federativo poderá dispor livremente sobre os direitos e deveres de seus servidores ocupantes de cargos públicos, sem qualquer vinculação à legislação federal, desde que garantidos, por óbvio, os direitos mínimos previstos na Constituição da República, sob pena de violação de autonomia administrativa municipal e do pacto federativo, encartado no art. 1º, da CRFB. (Precedente da Quarta Turma deste Tribunal Regional) 



    5. De mais a mais, não se pode deslembrar que ao criar o cargo público, a lei que o instituiu também estabeleceu o valor da remuneração a ele atrelado. Da mesma forma, o provimento dos cargos públicos somente é possível com existência de disponibilidade financeira/orçamentária, sob pena do gestor público restar incurso nas gravosas sanções preconizadas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). 



    6. Daí se vê que não é possível acolher a pretensão autoral, que quer fazer prevalecer regras específicas e aplicáveis aos trabalhadores jungidos ao regime celetista e impô-las aos servidores públicos municipal, submetido a regime jurídico próprio, de maneira a adotar, também para estes, o piso salarial estipulado em convenção coletiva da categoria dos Técnicos em Radiologia. 



    7. Remessa oficial provida e Apelação do Conselho que busca a atualização salarial de acordo com o IPCA, prejudicada.” (documento eletrônico 10, p. 4)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, b e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 7°, IV; 22, XVI; 37, X; e 39, caput, e § 3°, da mesma Carta. 



    Em 29/8/2023, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 24). O Ministério Público Federal opinou pela devolução dos autos ao Tribunal de origem para que aguarde “[...] o julgamento do referido Recurso Extraordinário n° 1.416.266-RG/PE, Tema n° 1.250 da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado desse paradigma” (documento eletrônico 26, p. 5). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. FIXAÇÃO DE VENCIMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO SALARIAL DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRF/5ª REGIÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 7°, INCISO IV, 37, INCISO X, 39, § 3°, E 22, INCISO XVI, DA CF/88. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG N° 1.250. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARECER PELA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.” (documento eletrônico 26, p. 1) 



    É o relato do necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a solução da controvérsia contida neste processo poderá ser influenciada pelo julgamento do Tema 1.250 da Repercussão Geral (RE 1.416.266 RG/PE).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator